Tribunal: TJMT
Processo: 1010561-57.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010561-57.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Busca e Apreensão, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NORACI DE MATOS REIS - CPF: 249.682.338-09 (APELADO), JUSCELIA GONCALINA RODRIGUES - CPF: 961.087.891-15 (ADVOGADO), RAFAEL CASTRO MARTINS - CPF: 041.331.541-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. POSSE COMPROVADA. TRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO POSSUIDOR PELOS DÉBITOS. DANO MORAL CONFIGURADO. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA TACITAMENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação contra sentença que determinou ao apelante a transferência da motocicleta Honda/CG 125 Fan KS para seu nome, o pagamento de multas e licenciamentos pendentes e o pagamento de indenização por danos morais fixada em cinco mil reais, com incidência da Taxa Selic desde a citação. O apelado afirma ser proprietário registral do veículo, o qual foi transferido de fato ao apelante após sucessivas transmissões informais.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se houve concessão tácita da justiça gratuita;
(ii) saber se o atual possuidor do veículo responde pela obrigação de transferi-lo ao seu nome e pelos débitos incidentes;
(iii) saber se a posse do veículo, independentemente de vínculo contratual direto, impõe ao apelante as obrigações decorrentes de sua tradição;
(iv) saber se o dano moral decorre das restrições e penalidades imputadas ao apelado.

III. Razões de decidir

3. O pedido de justiça gratuita formulado e não apreciado presume deferimento, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. A documentação juntada não afasta tal conclusão.

4. A tradição é suficiente para caracterizar aquisição e gerar obrigações correlatas, conforme arts. 1.226 e 1.267 do Código Civil.

5. A ausência de comunicação da venda pelo proprietário anterior não exime o possuidor atual de providenciar a transferência. A posse foi reconhecida nos autos, e não houve prova que demonstrasse data diversa de aquisição ou fato impeditivo de responsabilidade.

6. O apelante não produziu prova capaz de afastar a aplicação do ônus dinâmico da prova, previsto no art. 373, § 1º, do CPC. Cabia ao possuidor demonstrar desde quando detinha o veículo.

7. O dano moral decorre das inúmeras notificações de multas, riscos de restrições e possível inscrição em dívida ativa, situações que ultrapassam mero aborrecimento e afetam a dignidade do apelado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“A tradição do veículo impõe ao possuidor o dever de transferi-lo e responder pelos débitos incidentes, independentemente de vínculo contratual direto.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.226, 1.267, 422; CTB, arts. 123, § 1º, e 134; CPC, arts. 373, § 1º, e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no RMS 60388/TO; STJ, AgInt no REsp 1744453/MG; STJ, AgInt no AREsp 1213743/SP; TJMT, N.U 1002639-63.2020.8.11.0010, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.02.2023; STJ, AgInt no AREsp 1837583/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 29.11.2021; TJMT, 1000077-54.2021.8.11.0040, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 01.02.2023; TJPR, 0001017-16.2024.8.16.0194, j. 03.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Busca e Apreensão c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais proposta por Noraci de Matos Reis para determinar que o apelante providenciasse, no prazo de 30 (trinta) dias, a transferência da motocicleta HONDA/CG 125 FAN KS, ano 2013/2013, cor azul, Placa OAZ8078, RENAVAN 00559464681, para seu nome junto ao DETRAN/MT, bem como o pagamento de todas as multas e licenciamentos em atraso referentes ao veículo.

Além disso, condenou o apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, acrescido da Taxa SELIC a partir da citação, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

O apelado alega ser proprietário da motocicleta em questão, adquirida em 2013, tendo cedido o veículo a seu irmão, Valdenor de Matos Reis, com a promessa de que este realizaria a transferência após quitação do financiamento. Contudo, após a quitação, seu irmão teria vendido o veículo a um terceiro não identificado, que posteriormente o repassou ao apelante, sem qualquer documentação formal que comprovasse a transação.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a inexistência de obrigação formal entre as partes, alegando que jamais manteve qualquer relação negocial com o apelado, tampouco participou da cadeia original de venda do bem. Argumenta que não há nos autos prova inequívoca da data da suposta aquisição, nem se demonstrou sua responsabilidade pelas infrações em questão, sendo a condenação imposta violadora do princípio da responsabilidade subjetiva.

Quanto aos danos morais, o apelante afirma que a situação decorre exclusivamente da própria omissão do apelado, ao deixar de cumprir o dever legal previsto no art. 134 do CTB, que o obrigava a comunicar a venda ao DETRAN/MT. Sustenta que mero aborrecimento ou transtorno administrativo não configura dano moral, sendo indevida a fixação de R$ 5.000,00 a título de compensação.

Por fim, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, por ser assistido pelo Núcleo de Práticas Jurídicas da Universidade de Cuiabá – UNIC Beira Rio, que presta atendimento jurídico gratuito à população hipossuficiente.

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção integral da sentença, argumentando que restou amplamente demonstrado nos autos que o apelante mantém a posse do bem, o utiliza cotidianamente e se beneficiou da tradição do veículo, sendo o legítimo responsável pela transferência junto ao DETRAN.

Sustenta que a conduta omissiva do apelante tem acarretado graves consequências práticas, como o lançamento indevido de multas e tributos em nome do apelado, restrições injustas em seu prontuário junto ao DETRAN e risco de inscrição em dívida ativa ou protesto por débitos que não lhe pertencem.

Ao fim, requer o não provimento da apelação, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, com a majoração dos honorários advocatícios recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pelo apelante, conforme o item 8 da Edição n. 149 do Jurisprudência em Tese, publicada pelo STJ, “a
ausência de manifestação do órgão julgador a respeito do pedido de assistência judiciária gratuita formulado enseja a presunção da concessão do benefício em favor da parte que o pleiteou, quando acompanhado da declaração de hipossuficiência
”.

Nesse sentido:

·

AgInt no RMS 60388/TO;

·

AgInt no REsp 1744453/MG;

·

AgInt no AREsp 1213743/SP;

·

EDcl no AgInt no AREsp 1185800/RS;

·

AgInt nos EDcl no AREsp 1319316/MS.

No caso concreto, o pedido, formulado no Id 327612424, não foi apreciado, o que conduz à conclusão de seu deferimento tácito. Esse entendimento é reforçado pela existência de documentação nos autos (Id 327612420) que evidencia a possibilidade de afastar a alegação de hipossuficiência financeira.

A controvérsia central do presente recurso reside em definir se o apelante, atual possuidor do veículo descrito na inicial, deve ser compelido a transferir o bem para seu nome, arcar com as multas e licenciamentos em atraso, além de indenizar o apelado por danos morais.

O apelante sustenta, como argumento principal, a inexistência de relação jurídica direta com o apelado, alegando que jamais manteve qualquer vínculo negocial com este.

No âmbito do direito civil brasileiro, especificamente quanto à transferência de propriedade de bens móveis, o Código Civil estabelece em seu artigo 1.226 que "
o direito real sobre a coisa móvel se adquire com a tradição
". Complementarmente, o artigo 1.267 dispõe que "
a propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição
".

Aplicando-se tais dispositivos ao caso concreto, verifica-se que a tradição do veículo ao apelante, fato este não negado em sua contestação, já seria suficiente para caracterizar a transferência da posse e, consequentemente, gerar obrigações relacionadas ao bem. Não se exige, para tanto, a existência de relação contratual direta entre o proprietário registral e o atual possuidor.

O Código de Trânsito Brasileiro, por sua vez, estabelece normas específicas quanto à transferência de propriedade de veículos automotores. O artigo 123, § 1º, do CTB determina que "no caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias".

Já o artigo 134 do mesmo diploma legal dispõe que o proprietário antigo deverá comunicar a transferência ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de trinta dias, sob pena de responsabilidade solidária pelas penalidades impostas até a data da comunicação.

Nesse viés, ao vendedor cabe comunicar a venda, e ao comprador compete providenciar a transferência do registro para seu nome.

No caso em análise, ainda que não tenha havido relação contratual direta entre apelante e apelado, restou demonstrado nos autos que o apelante é o atual possuidor do veículo, fato este que não foi negado em sua contestação. A posse do bem, aliada à ausência de providências para regularização da situação junto ao órgão de trânsito, configura comportamento contrário ao dever de boa-fé objetiva que deve nortear as relações jurídicas, conforme preconiza o artigo 422 do Código Civil.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA - DECRETAÇÃO DE REVELIA – VERACIDADE DOS FATOS DESCRITOS NA INICIAL – INDÍCIOS PROBATÓRIOS - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN PELO VENDEDOR QUE NÃO AFASTA A OBRIGAÇÃO DO COMPRADOR DE PROCEDER COM A TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO BEM – FLEXIBILIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (ART. 134 DO CTB) – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO.
O ônus da prova e a revelia do réu impõem o reconhecimento da veracidade dos fatos alegados pelo autor, sobretudo se este fez prova mínima do direito reclamado.

A ausência de comunicação da alienação do veículo ao órgão de trânsito não afasta o interesse do anterior proprietário de impor ao adquirente, na qualidade de legítimo possuidor do bem desde a tradição (art. 1226 do Código Civil), a obrigação de proceder à transferência da titularidade ou promovê-la para terceiro adquirente, em caso de revenda (art. 123, § 1º, do CTB).
(N.U 1002639-63.2020.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023)

Quanto à alegação de ausência de responsabilidade pelos débitos pretéritos, o apelante argumenta que não há prova inequívoca da data da suposta aquisição. Contudo, tal argumento não se sustenta diante do conjunto probatório dos autos.

Conforme documentação juntada, o apelado comprovou ser o proprietário registral do veículo, bem como demonstrou, por meio de notificações de infrações de trânsito e boletins de ocorrência, que o apelante é o atual possuidor do bem. Além disso, o apelante, por sua vez, não produziu qualquer prova que afastasse sua responsabilidade ou que demonstrasse a data exata da aquisição do veículo.

Nesse contexto, aplica-se o princípio da distribuição dinâmica do ônus da prova, previsto no artigo 373, § 1º, do Código de Processo Civil, segundo o qual o ônus probatório pode ser atribuído à parte que detém melhores condições de produzi-la. No caso, caberia ao apelante, atual possuidor do veículo, comprovar desde quando detém a posse do bem e, consequentemente, desde quando seria responsável pelos débitos.

Assim, caracteriza-se a desídia do apelante, que deve, portanto, arcar com os débitos e encargos processuais.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO ESTADUAL. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AOS ARTS. 108 DO CC E 85, § 10, DO CPC/2015. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS DISPOSITIVOS LEGAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. TRADIÇÃO. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA AO ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DAS PROVAS COLACIONADAS AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PARTICULARIZAÇÃO DO ARTIGO DE LEI CONTRARIADO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3.
A transferência da propriedade do veículo ocorre por meio da tradição, impondo-se o registro no órgão de trânsito como requisito tão somente para fins de publicidade, ou seja, para que a transferência seja oponível a terceiros que, por alguma circunstância, possam ser prejudicados diretamente pela ausência de conhecimento da existência da transferência, situação não verificada na espécie.
4. Embora os insurgentes aleguem não terem sido examinadas as declarações do imposto de renda constantes nos autos, é certo que não foi particularizado o dispositivo legal objeto de suposta ofensa, o que evidencia a deficiência das razões recursais, a atrair a aplicação do verbete n. 284 da Súmula da Suprema Corte. 5. Agravo interno desprovido.
” (STJ - AgInt no AREsp: 1837583 SP 2021/0040127-0, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Data de Julgamento: 29/11/2021, Terceira Turma, DJe 02/12/2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA DE VEÍCULO VIA RENAJUD – AQUISIÇÃO VÁLIDA – TRANSAÇÃO EFETIVADA ANTES DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL – SÚMULA 375 DO STJ –TRANSMISSÃO QUE SE DÁ COM A TRADIÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DE MÁ -FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE – FRAUDE À EXECUÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. [...]
A transferência de propriedade de bem móvel (veículo) opera-se com a tradição, prescinde-se assim de registro perante o órgão de trânsito, conforme a disposição contida no artigo 1267 do Código Civil.
[...]”
(TJMT 10000775420218110040, Relator: Guiomar Teodoro Borges, Data de Julgamento: 01/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, DJe 01/02/2023)

O dano moral, na hipótese, decorre dos transtornos experimentados pelo apelado em razão das inúmeras notificações de infrações de trânsito recebidas em seu nome, bem como do risco de suspensão de sua habilitação e de inscrição em dívida ativa por débitos que não deu causa. A propósito:

"

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO BEM NÃO REALIZADA PELOS RÉUS . SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DOS REQUERIDOS. PLEITO DE AFASTAMENTO DO DEVER DE INDENIZAR OU REDUÇÃO DO QUANTUM. NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA INJUSTIFICADA . BANCO FINANCIADOR QUE DIRIGIU COBRANÇAS DO FINANCIAMENTO À AUTORA. RESPONSABILIDADE PELA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO QUE RECAI SOBRE OS RÉUS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE . FIXAÇÃO ALTERADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADARECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR 00010171620248160194 Curitiba, Relator.: substituto carlos henrique licheski klein, Data de Julgamento: 03/03/2025, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2025)

Quanto ao valor da indenização fixada em R$ 5.000,00, o montante atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo suficiente para compensar o apelado pelos danos sofridos, sem configurar enriquecimento ilícito, e para cumprir o caráter pedagógico da condenação.

Por fim, no que tange à condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a sentença aplicou corretamente o disposto no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixando os honorários em 20% sobre o valor da condenação, percentual que se mostra adequado à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido pelo advogado do apelado.

Diante do exposto, concluo que a sentença recorrida analisou adequadamente as questões fáticas e jurídicas envolvidas na lide, aplicando corretamente o direito à espécie, não merecendo, portanto, qualquer reparo.

Posto isso,
nego provimento ao recurso.
Deixo de majorar os honorários recursais porque já fixados em patamar máximo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025